Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004673-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), JANAINA SIMONY DE ARRUDA MACIEL - CPF: 857.773.401-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. ACESSO À BASE E-FINANCEIRA. SIGILO FISCAL. INVIABILIDADE. INTERESSE PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição privada de ensino contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal, para acesso à base de dados e-Financeira, com o objetivo de localizar ativos financeiros da devedora em processo de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de esgotamento dos meios tradicionais de localização de bens autoriza a requisição de dados protegidos por sigilo fiscal, constantes da base e-Financeira da Receita Federal, para fins de satisfação de crédito privado.

III. Razões de decidir

3. A base e-Financeira, instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015, tem finalidade específica de fiscalização tributária, sendo seu uso restrito ao âmbito da persecução de ilícitos fiscais e penais.

4. O acesso à referida base para localização patrimonial em processo executivo civil afronta o direito fundamental ao sigilo de dados, não podendo ser autorizado com base em interesse exclusivamente privado.

5. Jurisprudência consolidada do STJ veda a quebra do sigilo fiscal para mera satisfação de crédito privado, sem base legal específica ou demonstração de situação excepcional.

6. A ausência de bens penhoráveis localizados por meios ordinários não constitui fundamento suficiente para afastar o sigilo constitucionalmente protegido.

7. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial é desnecessária, diante da regular citação da executada, o que afasta a hipótese de revelia absoluta prevista no art. 72 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O esgotamento de diligências patrimoniais não autoriza, por si só, a quebra do sigilo fiscal mediante requisição de dados da base e-Financeira, cuja finalidade está restrita à fiscalização tributária. 2. O interesse privado do exequente não justifica a mitigação de direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados, salvo previsão legal específica ou demonstração de excepcionalidade comprovada."

Dispositivos relevantes:
CF/1988, arts. 5º, X, XII e XXXV; CPC, art. 72.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgInt no AREsp 1.728.825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 1.7.2024, DJe 2.8.2024; STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2021; TJMT, RAI 1025745-45.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – IDEC, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do processo de execução ( Proc. nº 0000646-66.2010.8.11.0005), ajuizado pela agravante contra JANAINA SIMONY DE ARRUDA MACIEL, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações vinculadas ao sistema e-Financeira, com o objetivo de localizar eventuais ativos financeiros de titularidade da executada. (cf. Id. nº 269182778)

No recurso id. 269180787, a Agravante sustenta que esgotou as diligências de localização de bens da devedora, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CEI/ANOREG, todas infrutíferas, sendo imperiosa, segundo sua argumentação, a relativização do sigilo fiscal diante do princípio da efetividade da execução, invocando precedente desta Corte que teria admitido providência similar.

Requereu, portanto, a reforma da decisão agravada para que fosse deferida a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de possibilitar o acesso às informações constantes da base e-Financeira.

A Defensoria Pública, inicialmente nomeada curadora especial, requereu sua desvinculação dos autos ao constatar a regular citação da executada, o que a afastaria das hipóteses legais de atuação obrigatória previstas no art. 72 do CPC.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – IDEC, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do processo de execução nº 0000646-66.2010.8.11.0005, ajuizado pela agravante contra JANAINA SIMONY DE ARRUDA MACIEL, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações vinculadas ao sistema e-Financeira, com o objetivo de localizar eventuais ativos financeiros de titularidade da executada.

A controvérsia exige ponderação entre, de um lado, o direito fundamental implícito à inviolabilidade do sigilo de dados que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), e, de outro, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88), especialmente no âmbito da execução civil.

A Agravante argumenta que esgotou todas as medidas típicas de localização patrimonial, tendo realizado buscas, sem êxito, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CEI/ANOREG, o que, em sua visão, autorizaria a adoção de medida excepcional como o acesso à base e-Financeira. No entanto, tal alegação não encontra respaldo suficiente no ordenamento jurídico vigente nem na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

É oportuno esclarecer que o sistema e-Financeira foi instituído pela Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015 com o escopo precípuo de subsidiar a Receita Federal na verificação da exatidão das informações prestadas pelos contribuintes, para fins de fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal.

Não se trata, pois, de um banco de dados destinado à satisfação de obrigações civis ou à localização de bens com finalidade executiva.

Com efeito, os dados ali constantes dizem respeito a operações financeiras pretéritas e são resguardados por sigilo fiscal, cuja quebra só se justifica no contexto específico das finalidades para as quais o sistema foi concebido, notadamente a persecução de ilícitos tributários e penais.

Utilizá-los como meio ordinário de busca patrimonial em execuções privadas implicaria desvio de finalidade e afronta direta ao direito fundamental à intimidade, consagrado constitucionalmente.

O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário para fins de satisfação de crédito privado exige base legal específica e não se justifica pela mera alegação de esgotamento de outros meios de localização de bens.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica" (REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021).

2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade da quebra do sigilo bancário e fiscal, uma vez que ausente situação excepcional que motivasse tal medida extrema. Nesse contexto, tem-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Destarte, para derruir a motivada afirmação do Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, de não estar presente situação excepcional apta a permitir a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor, seria imperioso proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.728.825/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)”

A mesma diretriz é observada por esta Corte, conforme ilustram precedentes recentes, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado, que assentou que “
a utilização de sistemas como E-Financeira é restrita a finalidades específicas ligadas à fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal. Tais dados, por serem protegidos pelo sigilo constitucional e dizerem respeito a operações passadas, são ineficazes para localizar bens penhoráveis em execuções privadas
.” (RAI nº 1025745-45.2024.8.11.0000, j. 21.11.2024).

Ademais, a ineficácia prática da medida postulada também deve ser considerada. As informações disponíveis no sistema e-Financeira nem sempre se traduzem em indicativos concretos de bens passíveis de penhora, pois referem-se a movimentações passadas, sem garantia de correspondência com a atual situação patrimonial do devedor.

Note-se ainda que o indeferimento da medida não configura cerceamento de defesa ou denegação de justiça, uma vez que o juízo a quo agiu dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, ao ponderar que a providência requerida tem caráter extraordinário, exigindo fundamentação robusta e específica, que não se verifica no caso concreto.

De outra parte, no que diz respeito à atuação da Defensoria Pública como curadora especial, é de se reconhecer a correção do pedido de desvinculação formulado, tendo em vista que restou comprovada a regular citação da executada (cf. Id. nº 122746144 – autos nº 0000646-66.2010.8.11.0005), o que afasta a hipótese de revelia absoluta e, por conseguinte, de atuação obrigatória da Defensoria, nos termos do art. 72 do CPC.

Cumpre registrar, ademais, que a eventual ausência de manifestação específica da parte executada, Sra. Janaina Simony de Arruda Maciel, não conduz à nulidade ou qualquer prejuízo processual no presente recurso, uma vez que a decisão ora recorrida lhe é manifestamente favorável, ao indeferir o pedido de quebra de sigilo fiscal formulado exclusivamente pela parte exequente.

Considerando todos os elementos fáticos e jurídicos delineados, tem-se que a decisão agravada se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência dominante e com os princípios constitucionais que regem a matéria.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para acesso à base e-Financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025